Tribunal: CARF
Processo: 13851.001176/2001-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.001176/2001-07
ACÓRDÃO
9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ART.
116
DO
RICARF.
VÍCIOS.
CONFIGURAÇÃO.
A omissão no acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado
deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre
ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os
elementos essenciais em que fundamentou a decisão. A obscuridade de
uma decisão advém de sua falta de clareza e diz respeito à redação da
decisão, que comprometeria a adequada compreensão da ideia exposta. A
contradição é verificável quando a decisão encerra duas ou mais
proposições ou enunciados inconciliáveis entre si, qualificando-se como um
vício interno do ato decisório.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar os vícios apontados, sem efeitos
infringentes.
Assinado Digitalmente
Fl. 8375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o Contribuinte foi lavrado auto de infração para exigência da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, relativa aos fatos geradores verificados entre
30/09/1996 e 31/08/2001. Tal exigência é proveniente da constatação do não recolhimento da
Cofins nos períodos indicados, sendo apuradas as receitas de prestação de serviços,
compreendendo as mensalidades, matrículas e taxas de serviços pagas pelos alunos em
contraprestação aos cursos realizados.
Concluiu a fiscalização que, como os alunos não fazem parte da Associação, os
pagamentos pelos cursos prestados caracterizam o cunho contraprestacional, sujeitando-se à
incidência da Cofins da mesma forma que as receitas de atividades comuns às dos agentes
econômicos, como as resultantes da venda de mercadorias e prestação de serviços — nesse caso
específico as receitas de matrículas e mensalidades dos cursos ministrados pela entidade
educacional.
Assim, as receitas objeto do litígio são as “receitas de prestação de serviços,
compreendendo as mensalidades, matrículas e taxas de serviços pagas pelos alunos, em
contraprestação aos cursos realizados”:
001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS Através do procedimento de verificações
preliminares junto a contribuinte fiscalizada, constatou-se o não recolhimento da
Cofins no período abaixo descrito, sendo apurados as receitas de prestação de
serviços, compreendendo as mensalidades, matriculas e taxas de serviços pagas
pelos alunos em contraprestação aos cursos realizados no período abaixo
demonstrados, cujos valores constam do demonstrativo elaborado pela
fiscalização denominado Demonstrativo de Base de Cálculo da Cofins (em anexo),
cujas informações foram extraídas do Livro Razão (cópias em anexo), sendo que a
partir de Fevereiro de 1999 foi incluída na Base de Cálculo as Receitas Financeiras
conforme legislação em vigor, abaixo descrita no Enquadramento Legal.
No mérito, o Contribuinte sustentou que:
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
3
(i) É entidade beneficente de assistência social, logo imune à Cofins, nos termos do
§ 7° do art. 195 da CF/88, tendo cumprido os requisitos do art. 14, do CTN;
(ii) Além de imune, é também isenta da Cofins nos termos do art. 14, X, combinado
com o art. 13, III, da MP 1.858-6/99.
A decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP, acórdão n° 833, de 2002, negou provimento
a impugnação, afastando a imunidade, por descumprimento dos incisos I e II do art. 55 da Lei n°
8212/92. E afastou a isenção em razão de as receitas autuadas serem decorrentes de
“contraprestação”.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduziu:
(i) preliminarmente, que o agente fiscal não tem competência para concluir de
ofício da falta de pressupostos de imunidade e isenção, pois a Lei n° 9.430/96 vincula tal fato a um
procedimento especial de suspensão de imunidade e isenção;
(ii) que não teriam sido indicados todos os dispositivos legais infringidos; verifica-se
manifesto cerceamento de defesa tanto no Auto de infração quanto no Acórdão da DRJ; e
(iii) no mérito, repisa suas alegações acerca da imunidade e da isenção das quais é
beneficiária, bem como da inaplicabilidade da Taxa SELIC.
O Segundo Conselho de Contribuintes, por meio da Resolução n° 202-00.67,
converteu o julgamento em diligência para que a fiscalização verificasse o cumprimento dos
objetivos para os quais a entidade foi criada e o cumprimento do art. 14, do CTN.
O relatório de diligência de e-fls. 3459-3503 concluiu:

O acórdão 202-18.457 deu parcial provimento ao recurso voluntário, com decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. Somente são
imunes as entidades dedicadas ao ensino superior, constituídas sob a forma de
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
4
associação sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos exigidos pelo art. 55 da
Lei n° 8.212, de 1991.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de considerar como base de cálculo das
contribuições sociais o valor da venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. cabível a cobrança de juros de mora sobre os
débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais.
Recurso provido em parte.
A decisão deu provimento ao recurso para excluir do lançamento as receitas
financeiras e de aluguel, em razão do conceito de faturamento. Entretanto, não reconheceu o
direito à imunidade, por descumprimento do art. 55, I e II da Lei n° 8.212, de 1991 (não juntou aos
autos qualquer Ato reconhecendo-a de utilidade pública federal, nem o Certificado de Registro
fornecido pelo CNSS).
Ademais, não reconheceu a isenção, nesses fundamentos:
Em relação à isenção, o Decreto n° 4.524, de 2002, art. 46, exige igualmente o
cumprimento dos requisitos do art. 55 acima citado:
"Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9° deste Decreto (Constituição Federal,
art. 195, § 70, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e
art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste
artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico
devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos,
de acordo com o disposto no art. 55 da Lei n°8.212, de 1991."
Por fim, a Selic é exigível conforme entendimento pacífico dos Conselhos de
Contribuintes consolidado nas Súmulas n° 4, do 1° CC; n° 3, do 2° CC; e n° 3, do 3°
CC.
Adotando os demais fundamentos do acórdão de primeira instância, com base no
art. 50, § 1 0, da Lei n° 9.784, de 1999, voto por negar provimento ao recurso em
relação imunidade e a isenção das contribuições e aos juros de mora.
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
5
Em recurso especial, o Contribuinte suscitou divergência quanto ao alcance da
isenção da Cofins em relação as receitas obtidas em contraprestação por serviços educacionais das
entidades de educação sem fins lucrativos. Indicou como paradigmas, os Acórdãos no 9303-
004.339 e 9303-006.601:
Acórdão no 9303-004.339
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DE CONTEÚDO DE
SÚMULA DO CARF. A teor do art. 72 do Regimento Interno do CARF: as decisões
reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF.
SÚMULA CARF No 02 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA CARF No 107 A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins
prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 1997.
Acórdão no 9303-006.601
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
COFINS. ISENÇÃO. MP 2.158/2001 ART 14. CONCEITO DE RECEITAS PRÓPRIAS. A
receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c
art. 13, III, da MP no 2.15835, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997 (Súmula CARF
no 107).
O Contribuinte requereu:
1) O sobrestamento do julgamento do presente feito e respectivo Recurso
Especial, conforme determinado em decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 566.622, em 30/06/2016, determinando-se
a suspensão do curso dos processos que veiculem o tema da aplicação do art. 55
da Lei no 8.212/91, por prejudicialidade do julgamento do recurso, conforme o
Ofício no 594/R do E. STF, encaminhado ao Sr. Presidente do CARF em
07/03/2017; e, na sequência;
2) Seja determinado o cancelamento integral do auto de infração objeto do
presente feito, para que seja aplicado ao feito o entendimento favorável que
venha a ser firmado, em caráter definitivo, pelo E. Supremo Tribunal Federal no
Fl. 8379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
6
Recurso Extraordinário no 566.622, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconhecível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, reformando-se o
Acórdão recorrido de fls. 8.085-8.119 para reconhecer a imunidade da Recorrente
para o não recolhimento da COFINS, aplicando-se o que dispõe o RI-CARF: (...) ou,
caso o E. STF decida contrariamente à matéria de imunidade das entidades
educacionais,
3) Seja julgado procedente o Recurso Especial para adotar-se, no presente caso, o
entendimento dos Acórdãos paradigmáticos referidos no quadro analítico de pág.
8- 9, retro, conforme a Súmula no 107 da CARF, reformando-se o Acórdão
recorrido de fls. 8.087-8.119, para reconhecer a isenção da Recorrente à
incidência de COFINS sobre as receitas próprias (contraprestação de serviços
educacionais), conforme aplicável por fruição do art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP
no 2.158-35 (e conforme o disposto na Súmula no 107 do CARF).
O despacho de admissibilidade de e-fls. 8305-8309 deu seguimento ao recurso:
decisão recorrida entendeu que a isenção da Cofins aplicável às entidades
educacionais seria cabível apenas em relação as receitas derivadas de suas
atividades próprias (sem delinear claramente qual seria seu entendimento sobre o
conceito de “atividades próprias”), adotando os fundamentos do acordão de
primeira instância para negar provimento ao recurso, conforme os trechos do
voto abaixo transcritos: (...)
Por sua vez, o primeiro acórdão paradigma (acórdão no 9303-004.339) restou
assentado o entendimento que em relação à isenção da Cofins das instituições de
educação sem fins lucrativos, prevista no art. 14 da MP No 2.158-35, deve- ser
aplicada a Súmula CARF no 107, verbis: (...)
De igual modo, no segundo paradigma (no 9303-006.601) a Turma julgadora
também aplicou ao caso analisado a Súmula no 107, restando então decidido que
é cabível a isenção da Cofins sobre as receitas “decorrentes da atividade própria
do Contribuinte, em consonância ao seu objeto social, mormente as receitas
obtidas pela contraprestação de atividades educacionais”
Vê-se, portanto, que em situações fáticas similares vislumbra-se a ocorrência de
divergência na aplicação da legislação tributária entre as decisões tomadas no
acórdão recorrido e nos paradigmas indicados: no acórdão recorrido entendeu-se
que inaplicável a isenção da Cofins sobre as receitas de prestação de serviços,
compreendendo as mensalidades, matrículas e taxas de serviços pagas pelos
aluno; nos paradigmas, as turmas entenderam que que é cabível a isenção da
Cofins sobre as receitas obtidas pela contraprestação de atividades educacionais.
Portanto, vislumbra-se aqui a interpretação divergente na aplicação da legislação
tributária.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação aos acórdãos paradigmas e que pesquisa efetuada na
página de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela
Fl. 8380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
7
Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso
especial, proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta
matéria.
O acórdão n° 9303-013.336, ora embargado, não conheceu do recurso especial:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS RELEVANTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. Não se conhece do Recurso Especial quando as situações
fáticas consideradas nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas
daquela tratada no acórdão recorrido, bem como quando os referidos paradigmas
não atacam fundamento que, por si só, teria sido suficiente para fundamentar o
juízo emitido pelo acórdão recorrido.
Em apertada síntese, o acórdão embargado entendeu que o acórdão do recurso
voluntário apenas se pronunciou sobre a imunidade, ao passo que os paradigmas trataram da
isenção do art. 14 da MP n° 2.158/2001.
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração, alegando contradição, omissão e
obscuridade do acórdão embargado quanto às suas premissas, pois o acórdão de recurso
voluntário, distintamente do que asseverou o acórdão de recurso especial, apreciou, no caso
concreto, o direito à imunidade e à isenção, sendo que apenas esta última foi objeto do recurso
especial, de maneira tal que os paradigmas apresentariam, sim, similitude fática com o recorrido e
teriam debatido a mesma questão de direito, que é o direito à isenção de COFINS sobre as receitas
ainda que decorrentes de contraprestação.
Assim, requer o saneamento da contradição, omissão e obscuridade apontadas no
Acórdão de fls. 8.318-8.326, com os naturais efeitos modificativos daí decorrentes, para que seja
conhecido e ao final provido o recurso especial para adotar-se, no presente caso, o entendimento
dos Acórdãos paradigmáticos, conforme a Súmula no 107 da CARF e do decidido no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recursos repetitivos no REsp no 1.353.111/RS,
reformando-se o Acórdão, para reconhecer a ISENÇÃO da Embargante à incidência de COFINS
sobre as receitas próprias de contraprestação de serviços educacionais, conforme aplicável por
fruição do art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35.
O despacho de e-fls. 8358-8362 deu seguimento aos embargos de declaração.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 8381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
8
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O art. 116 do RICARF prescreve que cabem Embargos de Declaração contra decisões
que contenham obscuridade, omissão e contradição.
O acórdão embargado não conheceu do recurso especial, porque entendeu que o
acordão de recurso voluntário tratou apenas da imunidade. Confira-se o voto condutor:
Vê-se que a decisão recorrida considerou o voto da ex-conselheira Nadja que
concluiu “Adotando os demais fundamentos do acórdão de primeira instância,
com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, voto por negar provimento ao
recurso em relação à imunidade e à isenção das contribuições e aos juros de
mora”.
Nada obstante, somente tratou efetivamente, como exposto, da imunidade, que
seria já um fundamento autônomo para ela negar provimento.
Os acórdãos (9303-004.339 e 9303-006.601) indicados como paradigma, por sua
vez, aplicaram a Súmula CARF no 107, assentando que em relação à isenção da
Cofins deve ser aplicada a Súmula CARF no 107.
Percebe-se que as situações tratadas nos arestos indicados como paradigma são
diferentes do recorrido, pois no primeiro acórdão paradigma se tratou de
entidade que comprovou ser declarada de utilidade pública Federal e Estadual. O
segundo acórdão indicado como paradigma trata de instituição de educação sem
fins lucrativos e especifica que não há qualquer questionamento acerca do caráter
não lucrativo da instituição, restringindo-se o apelo fazendário ao argumento de
que as receitas excluídas não seriam próprias no sentido preconizado pela SRF por
meio de IN. Ou seja, nenhum deles efetivamente contemplou a discussão acerca
dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, tal como no aresto recorrido.
Percebe-se, então, que nenhum dos acórdãos indicados como paradigma se
prestam a comprovar a divergência quanto ao fundamento autônomo
desenvolvido no voto vencedor do acórdão recorrido. Ora, clarificando, em
nenhum momento, os arestos trataram da imunidade e da observância dos
requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, tal como fez o voto vencedor do acórdão
recorrido, sendo que um somente ainda analisou entidade de educação e o outro,
ainda que se apreciasse entidade de educação e de assistência social, foi
considerado que a entidade mantinha a comprovação de declaração de utilidade
pública Federal e Estadual. E, nesse ponto, recorda-se que a ausência dessa
declaração foi utilizada como argumento no acórdão recorrido para concluir que a
entidade não cumpria os requisitos dos incisos I e II do art. 55 da Lei 8.212/91. Eis
parte do voto vencedor do acórdão recorrido:
“Conforme ficou sobejamente demonstrado pelo acórdão de primeira instância, a
interessada não satisfaz os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, "já que a
entidade descumpre também (não juntou aos autos qualquer Ato reconhecendo-a
Fl. 8382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
9
de utilidade pública federal, nem o Certificado de Registro fornecido pelo CNSS), os
incisos I e lido art. 55 acima citado, não atendendo, assim, a dois dos requisitos
para gozo da imunidade pretendida”.
Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
arestos e por ter ainda o recurso especial indicado paradigmas que não atacam
fundamento que, por si só, teria sido suficiente para fundamentar o juízo emitido
pelo acórdão recorrido.
O despacho de admissibilidade dos embargos entendeu pela aparente obscuridade
quanto à exposição do raciocínio vetor do não conhecimento da peça recursal, no tocante à
isenção.
Como visto, no trecho do acórdão embargado, consta:
“Vê-se que a ex-conselheira em seu voto apenas tratou da imunidade e na
observância dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91; o que concluiu que por não
satisfazer a entidade os requisitos, pois não juntou aos autos qualquer Ato
reconhecendo-a de utilidade pública federal, nem o Certificado de Registro
fornecido pelo CNSS – não estaria atendendo os incisos I e II do art. 55 para o
gozo da imunidade. (...)
Nada obstante, somente tratou efetivamente, como exposto, da imunidade, que
seria já um fundamento autônomo para ela negar provimento.
Os acórdãos (9303-004.339 e 9303-006.601) indicados como paradigma, por sua
vez, aplicaram a Súmula CARF no 107, assentando que em relação à isenção da
Cofins deve ser aplicada a Súmula CARF no 107.”
Diante disso, entendo como configurada a obscuridade, porque, de fato, o acórdão
do recurso voluntário afastou a pretensão da Recorrente para ambos os institutos. Cita-se trecho
da decisão:
“Em relação à isenção, o Decreto n° 4.524, de 2002, art. 46, exige igualmente o
cumprimento dos requisitos do art. 55 acima citado:
‘Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9° deste Decreto (Constituição Federal,
art. 195, § 70, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e
art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias. Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos
neste artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico
devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos,
de acordo com o disposto no art. 55 da Lei n°8.212, de 1991.’
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
10
Adotando os demais fundamentos do acórdão de primeira instância, com base no
art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784, de 1999, voto por negar provimento ao recurso em
relação imunidade e a isenção das contribuições e aos juros de mora.”
Como se observa, a isenção foi expressamente afastada no acórdão do recurso
voluntário, por duas razões: o contribuinte não preenchia os requisitos do art. 55, I e II da Lei no
8.212/91 e porque as receitas tinham caráter contraprestacional, como consignara a decisão da
DRJ adotada como fundamento do voto vencedor do acórdão de recurso voluntário objurgado.
Assim, diante da obscuridade, acolho os embargos de declaração, para saneamento,
esclarecendo que o acórdão do recurso voluntário julgou ambas as matérias imunidade e isenção,
e negou provimento a ambas.
O Contribuinte, desde a origem, defendeu a não tributação das receitas da COFINS,
sob dois fundamentos bem delimitados: (i) imunidade do art. 195, § 7o da CF/88, por ser entidade
beneficente de assistência social; e (ii) isenção do art. 14, X, combinado com o art. 13, III, ambos
da MP 1.858-6/99 e reedições até a vigente MP 2.158-35, por ser instituição de EDUCAÇÃO, sem
fins lucrativos.
Diante disso, com razão a Embargante quanto aponta contradição no julgado, pois a
imunidade e a isenção são institutos jurídicos distintos e que não se confundem.
Logo, é perfeitamente cabível recurso especial apenas quanto ao tema da isenção.
Assim, ainda que na peça dos embargos de declaração, o Contribuinte tenha
requerido a aplicação do RE 566.622/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o
despacho de admissibilidade que admitiu o Recurso Especial restringiu o conhecimento à matéria
do “alcance da isenção da Cofins em relação as receitas obtidas em contraprestação por serviços
educacionais das entidades de educação sem fins lucrativos” (e-fl. 8.306). O próprio embargante
na petição do Recurso Especial expõe que o recurso foi proposto apenas quanto à isenção:
“3) Seja julgado procedente o Recurso Especial para adotar-se, no presente caso,
o entendimento dos Acórdãos paradigmáticos referidos no quadro analítico de
pág. 8- 9, retro, conforme a Súmula no 107 da CARF, reformando-se o Acórdão
recorrido de fls. 8.087-8.119, para reconhecer a isenção da Recorrente à
incidência de COFINS sobre as receitas próprias (contraprestação de serviços
educacionais), conforme aplicável por fruição do art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP
no 2.158-35 (e conforme o disposto na Súmula no 107 do CARF).”
Cabe, por conseguinte, suprir a omissão na análise do conhecimento do recurso
especial, sobre a isenção da Cofins sobre as receitas contraprestacionais das instituições de
educação, nos moldes dos art. 13, III, e 14, X, da MP n° 2.158-35/2001.
O despacho de admissibilidade dos embargos apontou a aparência de existência de
divergência interpretativa entre os julgados confrontados:
“Prosseguindo, deve-se reconhecer que o acórdão recurso especial também fixou,
como causa do não conhecimento, a ausência de semelhança entre os suportes
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
11
fáticos das decisões recorrida e paradigmas, a propiciar o necessário cotejo
analítico da divergência jurisprudencial, destacando, para além da ausência de
exame do art. 55 da Lei no 8.212/91, que “um somente ainda analisou entidade
de educação e o outro, ainda que se apreciasse entidade de educação e de
assistência social, foi considerado que a entidade mantinha a comprovação de
declaração de utilidade pública Federal e Estadual.”
Contudo, também essa colocação não se apresenta muita clara, na medida em
que, a partir unicamente das razões sociais dos contribuintes constantes dos
arestos paradigmáticos, ambas as decisões dizem respeito a instituições de
educação, como nestes autos, e não há maior detalhamento sobre as demais
dissimilitudes.
É bem verdade que o Acórdão no 9303-006.601, paradigma, apreciou caso em que
o contribuinte possuía declaração de utilidade pública federal e estadual, bem
assim, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, nos
termos do seu relatório, o que, segundo o acórdão de recurso voluntário
recorrido, não ocorreu na presente situação.
Por outro lado, o Acórdão no 9303-004.339, paradigma remanescente, nada relata
sobre a situação do contribuinte, apenas frisando que não se questionava o
caráter não lucrativo da instituição, o que, s.m.j., a priori não significa que o
interessado atendesse os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91, não restando
suficientemente esclarecido o motivo específico da dessemelhança aventada.
Então, sob a perspectiva até aqui traçada, levando em conta a natureza
tipicamente perfunctória deste exame monocrático prévio, aliado às observações
arroladas e a fundada dúvida sobre a existência dos vícios de declaração, como
aqui apresentados, mostra-se consentâneo com a melhor técnica processual a
submissão dos aclaratórios ao colegiado, para que sobre ele se pronuncie de
maneira exauriente e definitiva.
Com estas considerações, DOU SEGUIMENTO aos embargos de declaração para
apreciação plenária.”
No tocante ao cotejo entre os acórdãos, há similitude fática no ponto relacionado
às receitas de contraprestação: no acórdão recorrido entendeu-se que inaplicável a isenção da
Cofins sobre as receitas de prestação de serviços, compreendendo as mensalidades, matrículas e
taxas de serviços pagas pelos alunos; nos paradigmas, as turmas entenderam que é cabível a
isenção da Cofins sobre as receitas obtidas pela contraprestação de atividades educacionais.
Observe-se os paradigmas:
Acórdão no 9303-004.339
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
SÚMULA CARF No 107 A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins
prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
Fl. 8385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
12
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 1997.
Acórdão no 9303-006.601
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
COFINS. ISENÇÃO. MP 2.158/2001 ART 14. CONCEITO DE RECEITAS PRÓPRIAS. A
receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c
art. 13, III, da MP no 2.15835, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997 (Súmula CARF
no 107).
Contudo, não cabe o conhecimento do recurso especial, por remanescer na decisão
do recurso voluntário e na instrução probatória do processo, o fundamento autônomo do
descumprimento de requisitos legais para gozo da isenção.
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
E a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972.
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Ademais, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão
recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles. O acórdão do
recurso voluntário expôs argumento autônomo para negar provimento ao direito à isenção:
apontou que a recorrente não preenchia os requisitos do art. 55, I e II, da Lei n° 8.212/91,
exigência do art. 46 do citado Decreto n° 4.524, de 2002, como se vê novamente do trecho do
voto condutor:
“Em relação à isenção, o Decreto n° 4.524, de 2002, art. 46, exige igualmente o
cumprimento dos requisitos do art. 55 acima citado: ‘
Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9° deste Decreto (Constituição Federal,
art. 195, § 70, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e
art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias. Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos
neste artigo, as entidades de educação, assistência social e de caráter filantrópico
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
13
devem possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos,
de acordo com o disposto no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.’
Ressalte-se que o STF reconheceu a constitucionalidade do inciso II do art. 55, no
julgamento dos ED no RE 566.622:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Por isso, remanesce a exigência de cumprimento do inciso II, do art. 55.
Indubitavelmente, tal fundamento decorreu da diligência realizada nos autos, pois
consta no relatório fiscal:

Fl. 8387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.021 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.001176/2001-07
14
Mesmo que se reconhecesse que, para fins de aplicação do art. 14, X, da MP n°
2.158/2001, são receitas próprias todas as relacionadas à atividade estatutária, sem ou com
caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e ao desenvolvimento dos objetivos
sociais da Entidade, nos termos da Súmula CARF n° 107, tal provimento seria inócuo face ao
descumprimento de requisito para gozo da isenção.
Dispõe a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
MP n° 2.158-35/01
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
(. . .)
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X- relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Na convicção desta Relatora os requisitos aplicáveis para fins de isenção são os
previstos no art. 12 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e não o art. 55, II, da Lei 8212/91.
Por fim, cumpre salientar que segundo a diligência, os requisitos do art. 12 da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997 também não foram cumpridos pela Recorrente, ratificando a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial diante da impossibilidade de reanálise da
prova por esta Câmara Superior.
Em suma, o Recurso Especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração interpostos pelo
Contribuinte, para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 8388
DF CARF MF
Original